Tribunal: TJPA
Processo: 0800487-30.2025.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800487-30.2025.8.14.0022

APELANTE: MURILO BRAGA CANTAO, JAIME FRANCO DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EXTORSÃO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. COAUTORIA. DOMÍNIO DO FATO. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por JAIME FRANCO DE SOUSA e MURILO BRAGA CANTÃO contra sentença da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri que os condenou pelos crimes previstos no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, e no art. 158, §1º, ambos do Código Penal, absolvendo-os quanto ao delito de associação criminosa. A defesa sustenta insuficiência de provas, especialmente quanto à autoria atribuída a JAIME, pleiteia absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP, afasta a responsabilidade pelo crime de extorsão por ausência de individualização de conduta e requer, subsidiariamente, redimensionamento das penas, reconhecimento da atenuante da confissão em favor de MURILO e alteração do regime inicial do cumprimento da pena.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há insuficiência probatória quanto à autoria do crime de roubo, especialmente em relação a JAIME FRANCO DE SOUSA; (ii) estabelecer se restou comprovada a prática do crime de extorsão, diante da alegada ausência de individualização de conduta; (iii) determinar se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em favor de MURILO BRAGA CANTÃO quanto ao crime de extorsão; (iv) verificar a adequação dos regimes iniciais de cumprimento das penas fixadas.

O Tribunal observa o princípio do tantum devolutum quantum appellatum e analisa apenas as matérias impugnadas, nos termos do art. 155 do CPP e do sistema do livre convencimento motivado.

A materialidade do crime de roubo está comprovada por boletim de ocorrência, termos de exibição e apreensão, laudo pericial e demais elementos documentais constantes dos autos.

A autoria é demonstrada por prova oral firme e coerente, sendo que a vítima reconhece JAIME de forma segura, inclusive por conhecê-lo previamente, e confirma a dinâmica delitiva em juízo sob contraditório.

A palavra da vítima, em crimes patrimoniais praticados mediante grave ameaça, possui especial valor probatório quando harmônica com os demais elementos dos autos, podendo fundamentar condenação.

A confissão de MURILO quanto ao roubo, aliada às demais provas e às circunstâncias da prisão, corrobora a atuação conjunta dos agentes.

A versão defensiva e o suposto álibi não infirmam o conjunto probatório, inexistindo dúvida razoável apta a ensejar absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

O crime de extorsão consuma-se com o constrangimento mediante grave ameaça, sendo desnecessária a obtenção da vantagem econômica, conforme entendimento consolidado na Súmula 96 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

III. RAZÕES DE DECIDIR

10. A prova demonstra que, após a subtração do veículo, os agentes passaram a exigir vantagem econômica para sua devolução, evidenciando continuidade fática e unidade de desígnios.

11. Em hipóteses de coautoria, não se exige a identificação de qual agente realizou materialmente cada ato, desde que comprovados o domínio funcional do fato e a comunhão de vontades, nos termos do art. 29 do Código Penal.

12. A mera suposição de participação de terceira pessoa não encontra respaldo probatório e não é apta a romper o nexo estabelecido pelo conjunto probatório produzido sob contraditório.

13. A atenuante da confissão espontânea é corretamente reconhecida apenas quanto ao crime de roubo em favor de MURILO, inexistindo confissão relativa ao crime de extorsão.

14. Quanto ao regime inicial, a pena definitiva de MURILO, fixada em 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, autoriza o regime semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal, ausente fundamentação concreta para regime mais gravoso.

15. A pena definitiva de JAIME, fixada em 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, impõe o regime inicial fechado, conforme art. 33, §2º, “a”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, quando firme e corroborada por outros elementos produzidos sob contraditório, é suficiente para fundamentar condenação por roubo majorado.

O crime de extorsão consuma-se com o constrangimento mediante grave ameaça, sendo desnecessária a obtenção da vantagem indevida.

Em coautoria, a responsabilização penal independe da identificação de qual agente praticou cada ato executivo, desde que demonstrados o domínio funcional do fato e a comunhão de desígnios.

O regime inicial deve observar o critério objetivo do art. 33 do Código Penal, salvo fundamentação concreta que justifique maior gravosidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, arts. 29, 33, §2º, “a” e “b”, 157, §2º, II, e §2º-A, I, 158, §1º; CPP, arts. 155, 156 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2315553/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 19.09.2023, DJe 25.09.2023; STJ, AgRg no HC 771598/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado), 6ª Turma, j. 19.09.2023, DJe 21.09.2023; STJ, AgRg no REsp 1976938/PR, 5ª Turma, j. 21.06.2022, DJe 27.06.2022; TJDFT, APR 0707505-39.2022.8.07.0008, Rel. Des. Jair Soares, 2ª Turma Criminal, j. 19.09.2024, DJe 27.09.2024; TJAM, Apelação Criminal 0217593-82.2014.8.04.0001, Rel. Des. João Mauro Bessa, j. 26.09.2022, DJe 27.09.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por JAIME FRANCO DE SOUSA e MURILO BRAGA CANTÃO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri, que os condenou pela prática dos crimes previstos
no art. 157, §2º, II, e §2º-A,
I, do Código Penal, bem como no
art. 158, §1º
, do mesmo diploma legal,
absolvendo-os
quanto ao delito de
associação criminosa.

Consta das razões recursais que a defesa sustenta, em síntese, a insuficiência de provas para a condenação, especialmente no tocante à participação de JAIME FRANCO DE SOUSA, argumentando que o reconhecimento realizado pela vítima seria frágil e que haveria dúvida razoável quanto à autoria, a impor absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. No que concerne ao crime de roubo, pugna pelo afastamento da causa de aumento relativa à restrição da liberdade da vítima, sob o argumento de que a permanência dos agentes no local por cerca de dez a quinze minutos teria se limitado ao tempo necessário à execução do delito. Em relação ao crime de extorsão, alega ausência de individualização da conduta e inexistência de prova segura acerca de quem teria realizado as exigências posteriores para devolução do veículo, postulando absolvição ou, subsidiariamente, o redimensionamento das penas, com fixação no mínimo legal, alteração do regime inicial e reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em favor de MURILO BRAGA CANTÃO.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença condenatória. Sustenta que o conjunto probatório é robusto e harmônico, destacando a firmeza do depoimento da vítima, o reconhecimento dos acusados, a confissão de MURILO BRAGA CANTÃO e os elementos documentais constantes dos autos. Afirma que restaram devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, inexistindo qualquer dúvida capaz de ensejar absolvição, bem como que correta foi a aplicação das majorantes e a dosimetria fixada na origem.

A Procuradoria de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento. Asseverou estarem presentes os pressupostos de admissibilidade e, quanto ao mérito, concluiu que as provas produzidas em juízo — notadamente o depoimento da vítima, corroborado pelos testemunhos policiais e demais elementos documentais — são suficientes para sustentar a condenação, não havendo falar em absolvição por insuficiência probatória. Manifestou-se, ainda, pela manutenção da dosimetria e do regime fixados na sentença.

É o relatório.

À revisão, sugerindo pauta virtual

VOTO

I)Quanto a admissibilidade recursal

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

II)Quanto ao mérito recursal

No direito processual penal, o julgamento da apelação baseia-se no princípio do
Tantum devolutum Quanto Apellatum
, o qual delimita a matéria impugnada que será reexaminada pelo Tribunal
Ad quem
, por isso passo a analisar as questões trazidas pelo apelante

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se, essencialmente, à alegada insuficiência probatória quanto à autoria atribuída a JAIME FRANCO DE SOUSA, ao pedido de absolvição quanto ao crime de extorsão, bem como ao pleito subsidiário de redimensionamento da pena, com reconhecimento da atenuante da confissão em favor de MURILO BRAGA CANTÃO. Registre-se, desde logo, que o Juízo de origem não reconheceu causa de aumento relativa à restrição da liberdade da vítima no crime de roubo, tendo a condenação se limitado às majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo, circunstância que delimita o âmbito da análise e afasta qualquer debate sobre tal qualificadora.

O art. 155 do CPP é categórico ao dispor que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do livre convencimento motivado, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios, de modo que o julgador interpretará as provas de acordo com a sua convicção, sem hierarquia e as valorará de forma fundamentada.­

Nesse contexto, para devida consolidação da justiça processual cabe o ônus da prova para cada parte conforme seu objetivo nos autos. No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência. (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

A presunção de inocência é direito fundamental previsto no art.5, inciso LVII da CF/88, da qual é corolário do princípio
in dubio pro reo
, por isso a regra é que ônus acusatório compete ao MP (art.156 CPPB), militando em favor da defesa a dúvida, desde que razoável.

II.A) Quanto ao crime de roubo

No caso em análise, no que concerne à materialidade delitiva, esta se encontra sobejamente demonstrada pelo boletim de ocorrência, termos de exibição e apreensão, laudo pericial prosopográfico, registros de mensagens e demais elementos documentais constantes dos autos, não havendo controvérsia relevante a respeito. A insurgência defensiva volta-se precipuamente à autoria, especialmente quanto a JAIME FRANCO DE SOUSA.

Todavia, a prova oral colhida sob o crivo do contraditório revela-se firme, coerente e harmônica. A vítima, em juízo, descreveu de forma minudente a dinâmica delitiva, afirmando que os agentes atuaram de “cara limpa”, tendo reconhecido JAIME FRANCO DE SOUSA não apenas por ocasião dos fatos, mas também por já conhecê-lo anteriormente, em razão de contatos pretéritos na associação. Tal reconhecimento não se deu de maneira fortuita ou hesitante, mas de modo seguro, reiterado na fase inquisitorial e confirmado em juízo, circunstância que lhe confere elevado grau de credibilidade.

Nos crimes patrimoniais praticados mediante grave ameaça, o depoimento da vítima, quando coerente e em consonância com os demais elementos probatórios, possui especial relevo e pode, por si só, fundamentar decreto condenatório., senão vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART . 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP . EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO . AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos. 2 . No caso em apreço, conforme apurado pela Corte Estadual, embora seja incontroversa a subtração do bem, não foram produzidas outras provas, além do depoimento da vítima, quanto ao emprego de grave ameaça ou violência na prática do fato criminoso. 3. Cumpre ressaltar que os policiais que efetuaram a prisão da ré não presenciaram o fato criminoso, tendo se limitado a ratificar o teor do APFD que traz o relato da vítima sobre os fatos. 4 . Nesse contexto, não tendo sido colhidos mais elementos que corroborem a palavra da vítima, imperiosa a manutenção da desclassificação operada pelo Tribunal a quo, pois prevalece o princípio segundo o qual na dúvida interpreta-se em favor do acusado. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AUSÊNCIA DE NULIDADE . DESNECESSIDADE DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO . RESTABELECIDA A CONDENAÇÃO. 1. O reconhecimento pessoal é necessário quando há dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. No entanto, se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário realizar o procedimento legal . 2. Na espécie, antes mesmo do reconhecimento fotográfico, a vítima já chegou na delegacia afirmando conhecer o acusado da mesma igreja em que frequentava. Dessa forma, o caso em comento é distinto daquele que levou à orientação jurisprudencial fixada pela Sexta Turma desta Corte, no HC n. 598 .886/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz. 3. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, no crime de roubo, normalmente praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando descreve, com firmeza e riqueza de detalhes, o fato delituoso. No caso, a vítima narrou a dinâmica delituosa com riqueza de detalhes ao relatar que, "ao retornar para casa, percebeu que estava sendo perseguido pelo acusado, que, de cima do muro de sua residência, anunciou o assalto, mostrando uma arma de fogo . O réu o ameaçou de morte, caso não entregasse o celular e o dinheiro, sendo certo que nada foi recuperado. Posteriormente, o ofendido compareceu à delegacia e apresentou as imagens das câmeras de segurança. Por fim, destacou que não teve dúvidas no reconhecimento acusado, por ser ele namorado de uma moça que frequentava a sua igreja (...)". 4. Agravo regimental provido para denegar a ordem e restabelecer a condenação. (STJ - AgRg no HC: 771598 RJ 2022/0294373-9, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 19/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2023)

No caso concreto, além da palavra da ofendida, há a confissão de MURILO BRAGA CANTÃO quanto à prática do roubo, bem como a atuação conjunta em concurso com outros agentes, além das diligências que culminaram em suas prisões.

A alegação de que MURILO teria isentado JAIME não se sobrepõe ao conjunto probatório. A autodefesa do corréu, sobretudo quando busca eximir terceiro, deve ser apreciada com reservas, não possuindo força suficiente para infirmar reconhecimento seguro realizado pela vítima, corroborado por outros elementos de convicção. Ademais, a testemunha indicada como álibi reconheceu que JAIME teria se ausentado no período vespertino, o que enfraquece a tese defensiva.

Não se verifica, portanto, dúvida razoável apta a ensejar absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Ao contrário, o acervo probatório revela convergência lógica e coerente no sentido da participação de ambos os apelantes no crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo.

II.B) Quanto ao crime de extorsão

No tocante ao crime de extorsão, também não prospera a tese absolutória.

O tipo penal do art. 158 do Código Penal consuma-se com o constrangimento mediante grave ameaça, sendo desnecessária a efetiva obtenção da vantagem econômica.

Cumpre esclarecer que o princípio da individualização da conduta não exige descrição milimétrica de atos autônomos quando se está diante de coautoria com comunhão de desígnios. O que se impõe é a demonstração do vínculo subjetivo entre os agentes e a atuação conjunta voltada à prática delitiva.

No caso concreto, restou comprovado que os acusados, em comunhão de vontades, subtraíram o veículo da vítima mediante grave ameaça exercida com arma de fogo e, na sequência imediata, passaram a exigir o pagamento de elevada quantia para sua restituição. A exigência do resgate não constitui fato dissociado do roubo, mas seu desdobramento lógico e funcional, inserido na mesma cadeia executória.

A vítima relatou que, após a subtração do automóvel, recebeu mensagens e exigências de pagamento sob ameaça. O veículo havia sido levado pelos próprios agentes e encontrado posteriormente em local ermo. Tal circunstância evidencia domínio funcional do fato e continuidade do iter criminis.

Em hipóteses de coautoria, não se exige a identificação de qual dos agentes realizou materialmente a ligação telefônica ou digitou a mensagem, desde que demonstrada a atuação conjunta e o liame subjetivo. A divisão interna de tarefas não afasta a responsabilidade penal quando evidenciada a comunhão de desígnios e a unidade de propósito criminoso.

O direito penal brasileiro adota a teoria do domínio do fato e da coautoria funcional, segundo a qual todos aqueles que contribuem, de forma consciente e voluntária, para a realização do delito respondem pelo resultado, ainda que não executem pessoalmente todos os atos materiais.

A denúncia descreveu que os acusados, após subtraírem o veículo, passaram a exigir vantagem econômica para devolvê-lo, vinculando-os à prática da extorsão. A sentença, por sua vez, reconheceu a continuidade fática entre o roubo e a exigência subsequente, concluindo pela responsabilidade de ambos.

Não se está diante de imputação genérica ou abstrata, mas de responsabilização decorrente de atuação conjunta comprovada.

Ademais, a alegação de que poderia ter sido “terceira pessoa” a realizar as exigências não encontra respaldo probatório. A mera suposição defensiva não é suficiente para romper o nexo estabelecido pelo conjunto de provas produzidas sob contraditório.

Portanto, demonstrada a comunhão de vontades, a subtração do veículo e a posterior exigência de resgate como parte do mesmo contexto criminoso, não há falar em ausência de individualização da conduta, tampouco em inépcia ou nulidade.

Nesse sentido, colaciono jurisprudências a respeito do tema:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO CONSUMADA . CRIME FORMAL. SUBMISSÃO DA VÍTIMA À AMEAÇA. ENTREGA DO DINHEIRO NÃO REALIZADA. MERO EXAURIMENTO . SÚMULA N. 96 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. REVALORAÇÃO DOS FATOS SEDIMENTADOS NA CORTE DE ORIGEM. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N . 7 DO STJ. DELITO QUE COMPLETOU SEU CICLO E SÓ NÃO SE CONCRETIZOU PORQUE O CAIXA ELETRÔNICO ESTAVA FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1 . "A extorsão é crime formal e se consuma no momento em que a vítima, submetida a violência ou grave ameaça, submete-se ao comando do criminoso, sendo irrelevante a efetiva obtenção da vantagem indevida, que constitui mero exaurimento do delito. Inteligência da Súmula 96/STJ"( HC 410.220/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 23/2/2018) . 2. A mera revaloração dos fatos cristalizados nas instâncias ordinárias não atrai a incidência da Súmula n. 7/STJ. 3 . Do delineamento fático do Tribunal de origem conclui-se, inevitavelmente, que o crime de extorsão completou inteiramente o seu ciclo, pois a vítima anuiu à ameaça, e a entrega do numerário (obtenção da vantagem ilícita), somente não se concretizando o delito porque o caixa eletrônico estava fechado. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1976938 PR 2021/0387252-4, Data de Julgamento: 21/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2022)

Ementa: Roubo circunstanciado e extorsão qualificada e circunstanciada pelo emprego de arma branca e restrição da liberdade da vítima. Reconhecimento fotográfico. Nulidade. Provas . Concurso formal. Circunstâncias do crime. Bis in idem. Consequências do crime . Fração de aumento. 1 - Não é nulo o reconhecimento fotográfico se, além de realizado em conformidade com o art. 226 do CPP, a autoria foi corroborada por outros elementos de prova. 2 -
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada por outras provas como reconhecimento pessoal por fotografia, depoimento de policial e testemunha, além de comprovante de transferência por meio de pix para a conta bancária do réu .
3 -
Os crimes de roubo circunstanciado e extorsão qualificada, ainda que cometidos em igual contexto fático e em desfavor da mesma vítima, são autônomos e distintos
. Não é caso de se reconhecer crime único. 4 - Cometidos, contudo, mediante uma só ação, fracionada em diversos atos - ação única desdobrada -, dentro do mesmo contexto fático e com desígnio único, reclamam a aplicação da regra do concurso formal. 5 - A condenação por roubo circunstanciado pela restrição da liberdade da vítima e por extorsão qualificada também pela restrição de liberdade, crimes distintos e autônomos, não importa em bis in idem . Os bens da vítima foram subtraídos mediante restrição de sua liberdade e, tal condição, também foi necessária para obtenção de vantagem econômica ao realizar transferência de valor para sua conta bancária. 6 - Afasta-se a valoração negativa das circunstâncias do crime fundamentada na restrição de liberdade da vítima se já considerada como causa de aumento no crime de roubo e para qualificar o crime de extorsão, pena de bis in idem. 7 - Justifica-se valorar negativamente as consequências do crime se o prejuízo causado à vítima foi elevado - teve o veículo subtraído e incendiado, com perda total, além de aparelho celular e outros bens pessoais -, somado ao fato de ela, pessoa idosa, ter sofrido grave trauma. 8 - Apelação provida em parte . (TJ-DF 07075053920228070008 1924193, Relator.: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 19/09/2024, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 27/09/2024)

APELAÇÕES CRIMINAIS – EXTORSÃO QUALIFICADA – COAUTORIA – COMPROVAÇÃO DO DOMÍNIO FUNCIONAL DO FATOS E DE DIVISÃO DE TAREFAS ENTRE OS AGENTES – PRÁTICA DO NÚCLEO PREVISTO PELO TIPO PENAL – DESNECESSIDADE – CONDENAÇÃO DE 3 APELANTES MANTIDA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SEGUROS DE CONVICÇÃO QUANTO À AUTORIA IMPUTADA A UM RECORRENTE – PRIMAZIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO – DOSIMETRIA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. 1. O Código Penal adota, ainda que de forma temperada, a teoria monista, segundo a qual todos os que concorrem para a realização do crime incidem nas penas a ele cominadas, ressalvando a diferenciação entre coautor e partícipe, expressa na parte final do art. 29 e em seus parágrafos .
A coautoria e a participação, segundo a doutrina, é conceituada a partir da teoria do domínio dos fatos, de acordo com o domínio funcional que cada um possui acerca do cometimento do delito, sendo despicienda, nessa hipótese, a prática do verbo descrito no tipo penal. 2. In casu, as provas carreadas aos autos revelam, com a certeza necessária, que os recorrentes Ana Paula Nascimento de Oliveira, Jessé Castro Lopes e Talysson Pereira da Silva, cientes do crime perpetrado e da divisão de tarefas entre todos os agentes, possuíam o domínio funcional dos fatos e colaboraram de forma efetiva para a consumação do delito, impondo-se a sua responsabilização pelo crime do art. 158, § 3º do Código Penal .
3. De outra banda, quanto à participação do réu Agassis Vieira Lopes Filho, verifica-se que inexistem nos autos elementos aptos a embasar um juízo condenatório. Nessa linha, não é possível extrair dos depoimentos dos demais corréus qualquer informação que denote de forma segura a participação desse acusado na empreitada delitiva ou que revele que o réu tinha conhecimento do crime de extorsão praticado pelos demais agentes. 4 . Não obstante a constatação de algumas inconsistências e contradições no depoimento do acusado, à míngua de outras provas, eventuais incongruências não implicam no reconhecimento da responsabilidade penal do agente, sendo defeso a emissão de um juízo condenatório lastreado em meras presunções. 5. Carece de interesse recursal a apelante que postula o redimensionamento da pena-base quando esta, após a devida análise das circunstâncias judiciais do Código Penal, foi fixada no mínimo legal previsto pelo preceito secundário de tipo penal. 6 . Recurso da primeira apelante parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. 7. Recurso do segundo apelante conhecido e provido. 8 . Recurso do terceiro apelante conhecido e não provido. 9. Recurso do quarto apelante conhecido e não provido. (TJ-AM - Apelação Criminal: 0217593-82 .2014.8.04.0001 Manaus, Relator.: João Mauro Bessa, Data de Julgamento: 26/09/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/09/2022)

Rejeita-se, assim, a tese absolutória quanto ao crime de extorsão.

II.C) Quanto a atenuante de confissão

No que tange especificamente à atenuante da confissão espontânea em favor de MURILO BRAGA CANTÃO, verifica-se que o Juízo a quo considerou a admissão do crime de roubo na segunda fase da dosimetria.

O apelante não confessou a autoria do crime de extorsão, por isso o juízo corretamente não a aplicou.

II.D)Quanto ao Regime inicial de cumprimento da pena

No que concerne ao regime inicial de cumprimento de pena, impõe-se exame à luz do art. 33 do Código Penal.

O recorrente Murilo, após o reconhecimento do crime continuado, a pena definitiva foi fixada em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, patamar inferior a 8 anos.

Nos termos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal, o condenado não reincidente cuja pena seja superior a 4 e não exceda a 8 anos deverá iniciar o cumprimento em regime semiaberto, salvo a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis concretamente fundamentadas que autorizem regime mais gravoso.

No caso em exame, não se verifica fundamentação idônea apta a justificar a imposição do regime fechado. Não havendo registro de reincidência e inexistindo circunstâncias judiciais valoradas negativamente de forma concreta e específica que evidenciem maior reprovabilidade ou periculosidade do agente além daquelas inerentes ao tipo penal, impõe-se a adequação do regime inicial.

Assim, à luz do art. 33 do Código, o regime inicial deve ser fixado no
semiaberto.

No que concerne ao regime inicial de cumprimento da pena imposta a JAIME FRANCO DE SOUSA, verifica-se que, após o reconhecimento do crime continuado, a pena definitiva foi fixada em 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Nos termos do art. 33, §2º, “a”, do Código Penal, o condenado cuja pena seja superior a 8 (oito) anos deverá iniciar o cumprimento em regime fechado. Trata-se de comando legal objetivo, cuja aplicação decorre do quantum da reprimenda fixada.

Assim, considerando que a pena ultrapassa o patamar legal de 8 anos, mostra-se adequada a fixação do regime inicial fechado, inexistindo ilegalidade ou excesso a ser corrigido neste ponto

III) Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e no mérito voto pelo
parcial provimento
alterando tão somente o regime inicial de cumprimento da pena do apelante
Murilo Braga Cantão para o semiaberto
.

É como voto

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 17/04/2026